Tribunal: TJES
Processo: 5003775-60.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-18

Ementa:
E
MENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DANOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 278/STJ. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por Juliete Pereira Santos contra sentença que acolheu prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição em ação de reparação de danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito, com fundamento no art. 487, II, do C
ódigo de Processo Civil
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional em casos de danos oriundos de acidente de trânsito que causem incapacidades físicas ou redução de capacidade para o trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O art. 206, § 3º, V, do Código Civil estabelece o prazo prescricional de 3 (três) anos para pretensão de reparação civil.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que, por analogia à Súmula nº 278/STJ, o prazo prescricional se inicia na data da ciência inequívoca da extensão dos danos sofridos (AgInt no REsp 2.026.086/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 17-10-2024).

5. No caso, a ciência inequívoca das sequelas resultantes do acidente foi comprovada pelo laudo do INSS datado de 14-11-2022, sendo inadequado iniciar a contagem da prescrição na data do acidente (06-03-2017).

6. A sentença deve ser reformada para afastar o reconhecimento da prescrição e permitir o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial da prescrição para a reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito com incapacidades físicas se dá na ciência inequívoca dos danos sofridos, aplicando-se a Súmula nº 278/STJ.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Civil, art. 206, §3º, V;

Súmula nº 278/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 2.026.086/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 17-10-2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003775-60.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIETE PEREIRA SANTOS

PARTE RE: SERRABETUME ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DANOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 278/STJ. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por Juliete Pereira Santos contra sentença que acolheu prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição em ação de reparação de danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito, com fundamento no art. 487, II, do C
ódigo de Processo Civil
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional em casos de danos oriundos de acidente de trânsito que causem incapacidades físicas ou redução de capacidade para o trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O art. 206, § 3º, V, do Código Civil estabelece o prazo prescricional de 3 (três) anos para pretensão de reparação civil.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que, por analogia à Súmula nº 278/STJ, o prazo prescricional se inicia na data da ciência inequívoca da extensão dos danos sofridos (AgInt no REsp 2.026.086/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 17-10-2024).

5. No caso, a ciência inequívoca das sequelas resultantes do acidente foi comprovada pelo laudo do INSS datado de 14-11-2022, sendo inadequado iniciar a contagem da prescrição na data do acidente (06-03-2017).

6. A sentença deve ser reformada para afastar o reconhecimento da prescrição e permitir o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial da prescrição para a reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito com incapacidades físicas se dá na ciência inequívoca dos danos sofridos, aplicando-se a Súmula nº 278/STJ.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Civil, art. 206, §3º, V;

Súmula nº 278/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 2.026.086/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 17-10-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003775-60.2021.8.08.0047.

APELANTE: JULIETE PEREIRA SANTOS.

APELADA: SERRABETUME ENGENHARIA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação
interposto por Juliete Pereira Santos
em face da respeitável sentença
proferida
nos autos da “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO” proposta por ela contra
Serrabetume Engenharia Ltda.
,
que “na forma do art. 487, inciso II, do CPC”
acolheu “
a prejudicial de mérito arguida em contestação para DECLARAR prescrita a pretensão autoral”.

N
as razões do recurso
(id 9486320) alegou a apelante, em síntese, que: 1) ocorreu cerceamento do direito de defesa; 2) “a prolação da sentença, antes de avaliar as condições neurológicas da autora, se configura como nítido cerceamento do direito de defesa”; 3) “há nítido equívoco na tese adotada pelo MM. Juiz de piso. Isso porque, para ações de indenização por acidente de trânsito, de fato o prazo prescricional e de 3 (três) anos, a partir da data do acidente, mas, tão somente, nos casos onde se busca apenas a reparação de danos materiais”.

Requereu
o provimento do recurso “a fim de reformar

a r. sentença de piso, para afastar a PRESCRIÇÃO e JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE a demanda, nos termos e fundamentos acima expostos”.

O recurso deve ser provido.

O
art. 206, § 3º, inc. V, do Código Civil, estabelece que “Prescreve...
Em três anos... a pretensão de reparação civil”.

No caso, foi mencionado na respeitável sentença recorrida que “depreende-se dos autos que, de fato, o acidente ocorreu em 6/3/2017, conforme consta no Boletim de Acidente de Trânsito ao id. 9143484, ao passo que a presente ação foi ajuizada em 15/9/2021 (id. 9143472), decorrendo-se, portanto, o lapso temporal de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses. Além disto, em que pese o argumento da parte autora de que o prazo prescricional se iniciaria a partir da data em que o vitimado obteve ciência da sua condição de incapaz, verifico que razão não lhe cabe. Isso porque, a jurisprudência é unânime quanto ao entendimento de que o início da contagem do prazo prescricional para reparação de danos oriundos de acidente de trânsito se dá a partir da data do acidente”.

Contudo, a teoria a ser aplicada deve ser a da
actio nata
subjetiva. Vale salientar que a
jurisprudência do
colendo Superior Tribunal de Justiça “
entende que, por aplicação analógica da Súmula nº 278/STJ, em se tratando de acidente de trânsito que possa causar a incapacidade ou a redução da capacidade para o trabalho, eventual pretensão acionável, nela baseada, só nasce com a ciência inequívoca da ocorrência da referida sequela” (AgInt no REsp n. 2.026.086/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
data do julgamento:
14-10-2024,
data da publicação/fonte:
DJe de 17-10-2024).

Merece amparo, então, a alegação da recorrente de que “
a prescrição só deve contar a partir da ciência inequívoca dos danos sofridos, já que a APELANTE sofreu danos corporais, neurológicos e realizou vários tratamentos. O laudo do INSS é prova inequívoca das lesões sofridas, e fora realizado em 14/11/2022 – ID 30392360”
(id 9486320,
p. 5-6).

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso
para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o seguimento do processo.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Acompanho o Voto de Relatoria.